Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021822-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (APELADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (APELADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (APELADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (APELADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (APELADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (APELADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (APELADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELADO), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021822-19.2023.8.11.0041

APELANTES:
MERLINO ADVOGADOS e MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

APELADOS:
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE CERTEZA E LIQUIDEZ - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO.

A mera ausência de execução integral dos serviços advocatícios não tem o condão de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade dos honorários contratualmente convencionados, quando em pauta mandato revogado, devendo prevalecer à cláusula contratual que prevê especificamente o montante devido em caso de rescisão contratual antes da execução total dos trabalhos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021822-19.2023.8.11.0041

APELANTES:
MERLINO ADVOGADOS e MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

APELADOS:
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MERLINO ADVOGADOS e MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n.o 1021822-19.2023.8.11.0041 proposta por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTROS
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da execução de título extrajudicial 1017057-05.2023.8.11.0041, condenando os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no montante de 10% sobre o valor da execução.

A parte recorrente sustenta que as cláusulas dos contratos de honorários advocatícios e seus respectivos aditivos fixaram a quantia devida pelos apelados, o que seria o equivalente a 2% sobre o valor do passivo concursal da recuperação judicial encontrada na lista de credores do administrador judicial.

Asseveram não falar em iliquidez do título, pois os apelados confessam e reconhecem o valor do passivo, cuja soma dos valores fixados totalizavam

R$ 294.032.807,98 (duzentos e noventa e quatro milhões, trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos).

Alegam que
“para chegar ao valor total devido, basta realizar a simples conta matemática: Valor reconhecido do crédito concursal = R$ 294.032.807,98, valor fixado a título de honorários advocatícios = 2% de R$ 294.032.807,98, totalizando a quantia de R$ 5.880.656,14.”

Defendem que a cláusula 6.2 tratou de elucidar o valor devido pelos Apelados na hipótese de rescisão, de modo que, as partes CONCORDARAM que, havendo rescisão antes da apresentação do plano, seria devida a quantia de 50% do contrato, caso a rescisão ocorresse após a aprovação do plano, seria devida a quantia total do contrato.

Argumentam que
“após mais de um ano de trabalho, elaboração da inicial, deferimento do processamento da recuperação, inúmeros recursos, contestações, defesas em mais de 300 processos, centenas de horas de trabalho entre reuniões, audiências e negociações com centenas de credores, além de atuação na 1a e 2o Assembleia Geral de Credores a qual restou suspensa por 10 dias, foram surpreendidos com a revogação dos poderes de representação e habilitação de outro patrono em meio a suspensão do ato assemblear.”

Alegam que
“
revogação dos mandatos e consequentemente rescisão desmotivada por parte dos contratantes aconteceu em meio ao ato assemblear que deliberaria sobre a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial, sendo, por raciocínio logico e previsão contratual, devido 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios ajustados no montante de R$ 112.940.328,08, compensando-se os pagamentos parciais havidos na monta de R$ 360.000,00, acrescido o saldo das multas e penalidades previstas contratualmente conforme cálculo apresentado.”

Afirmam que o título apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido constante dos Embargos à Execução.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 231932702, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1017057-05.2023.811.0041, com base no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes cujo objeto era a assessoria estratégica para ajuizamento da Recuperação Judicial das empresas do GRUPO BIHL ou REDENTOR.

Aduziu, para tanto, que “
após mais de um ano de trabalho, elaboração da inicial, deferimento do processamento da recuperação, inúmeros recursos, contestações, defesas em mais de 300 processos, centenas de horas de trabalho entre reuniões, audiências e negociações com centenas de credores, além de atuação na 1a e 2o Assembleia Geral de Credores a qual restou suspensa por 10 dias, foram surpreendidos com a revogação dos poderes de representação e habilitação de outro patrono em meio a suspensão do ato assemblear.”

A parte Apelada opôs os Embargos à Execução no 1021822-19.2023.8.11.0041, alegando que o título está eivado de vício de consentimento e não possuía liquidez, motivo pelo qual pleiteou a sua nulidade.

O juízo de primeiro grau afastou a alegação de vício de consentimento, mas acolheu as razões inerentes à ausência de liquidez, julgando procedente o pedido dos Embargos à Execução.

Irresignada, a parte Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, argumentando que o título é líquido, certo e exigível.

Pois bem.

O art. 24,
caput
, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que o contrato de honorários é título executivo extrajudicial e prevê que a
"decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação judicial".

Em se tratando de título de crédito, conforme expressamente reconhecido pelo art. 24, caput, da Lei no 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios, para ter validade, deve ser firmado por agente capaz, ter objeto lícito e observar forma prescrita ou não defesa em lei (art. 24 e incs., CC).

Ao analisar o contrato de honorários que instrui a ação de execução - processo no 1017057-05.2023.811.0041, verifica-se que o título preenche os requisitos do art. 24 e
incs.
do CC, mesmo porque foi firmado por agentes capazes, seu objeto é lícito e observa a forma prescrita em lei.

Nesse sentido, caberia aos embargantes, ora apelados, demonstrar a ocorrência de causas de nulidade e/ou vício de consentimento, capazes de macular o contrato de honorários.

No caso em debate, embora os apelados tenham alegado vícios de constituição no que se refere, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios se encontra assinado por todos os contratantes e também por duas testemunhas.

Superado tal ponto, resta elucidar se o título que instrui a execução é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, tal como exige o art. 783, do CPC.

Sobre a matéria, o Min. João Otávio, ao julgar o REsp no 932.910 (STJ), apontou
que

"a certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução[...]"
.

Citando Cândido Rangel Dinamarco, Daniel Amorim Assumpção Neve nos ensina que a "
certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução - quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa - e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos"
.

No caso em apreço, o contrato de honorários advocatícios, que instrui a ação executiva no 1017057-05.2023.811.0041, delimita e individualiza os sujeitos da relação contratual e seus objetivos - contratação de serviços advocatícios.

Quanto à liquidez esta deve ser compreendida como a
"mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o ''quanto se deve'' ou o ''que se deve''.

Não é necessário que o título indique com precisão o
quantum debeatur
, mas que contenha elementos que possibilite tal fixação.

No que se refere à remuneração/honorários profissionais, consta na cláusula 2a do contrato de prestação de serviços, com redação dada pelo 1o Termo Aditivo, que:

“CLÁUSULA 2 – REMUNERAÇÃO/ HONORÁRIOS PROFISSIONAIS:

2 - O valor dos honorários considerando a atividade dos advogados e utilização do Know-How jurídico dos profissionais do contratado será equivalente a 2,00 % (dois por cento) do passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial por hora fixados para fins de contrato em R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), equivalendo, portanto, a quantia de R$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais) que poderá sofrer alteração quando do fechamento da lista geral de credores firmada apresentada pelo administrador judicial na forma da Lei de Recuperação Judicial, os quais serão pagos da seguinte forma:

a) 1° ao 6° mês de vigência, parcelas iguais e sucessivas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma;

b) 7° ao 12° mês de vigência, parcelas iguais e sucessivas de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada uma;

c) A partir do 13° mês, parcelas de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada uma, até o final do valor fixado até o final do valor fixado;

d) Na aprovação do plano, antecipação de 6 (seis) parcelas mensais no valor vigente a época da aprovação, conforme alíneas “a”, “b” e “c”.

2.1- O valor ainda não pode ser dimensionado, visto que, encontra-se em fase de apuração para instrução do pedido de recuperação (créditos sujeitos a recuperação judicial), podendo ainda sofrer alteração proporcional à maior ou menor na lista geral de credores formuladas pelo administrador judicial, prevalecendo essa última.”

A cláusula 6.1, por sua vez, estipula:

“Iniciados os serviços especificados na cláusula um, havendo rescisão sem justo motivo, serão devidos o valor de 50% (cinquenta por cento) do contrato caso a rescisão ocorra antes da apresentação do plano de recuperação judicial e após a aprovação do plano de recuperação judicial em AGC ou não, 100% (cem por cento) do contrato dos honorários contratados neste instrumento, visto o resultado fora atingido, ainda que em caso de desistência por parte dos CONTRATANTES, ou se for cassado o mandato dos CONTRATADOS sem sua culpa, ou ainda, em mesmas condições, caso sejam os poderes revogados pelos CONTRATANTES sem a devida aquiescência dos CONTRATADOS, podendo este exigir os honorários de imediato.”

Observa-se que as partes pactuaram que os honorários corresponderiam a 2,00% (dois por cento) do passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial, este fixado, para fins de contrato, em R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), os quais poderiam sofrer alteração quando do fechamento da lista geral de credores pelo administrador judicial, sendo que inclusive restou admitido pelos recorridos que o passivo alcançou o patamar de
R$ 294.032.807,98 (duzentos e noventa e quatro milhões, trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos).

Ademais, ainda de acordo com o contrato de honorários advocatícios em debate,
havendo rescisão antes da apresentação do plano, seria devida a quantia de 50% do contrato.

Assim, mostra-se claro que o cálculo do montante devido depende de simples cálculo aritmético, uma vez que se faz necessário calcular os 2% sobre o passivo assumido pelos recorridos (R$ 5.880.656,16), quando se chegaria ao montante devido do contrato e deste valor, havendo rescisão antecipada, é devido apenas 50%, o que notoriamente perfaz o total de R$2.940.328,00.

Para elucidar cito a tabela apresentada pelos recorrentes:

Assim, não resta margem de dúvidas quanto à liquidez apresentada pelo título executivo que se funda a Ação de Execução de no 1017057-05.2023.811.0041.

Por oportuno, calha ponderar que o debate acerca do que fora devidamente pago pela parte apelada também não tem o condão de afastar a liquidez do título executivo, tendo em vista que basta simples análise documental acerca do montante efetivamente pago, devendo ser descontado tais valores sobre o montante da quantia de
R$2.940.328,00 (dois milhões, novecentos e quarenta mil trezentos e vinte e oito reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução de n o 1021822-19.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024